Tribunal: STJ
Processo: 5071479-22.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687978 - SC(2024/0251078-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875
AGRAVADO
: MARINO SCHADECK
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF
. RAZÕES DISSOCIADAS.
. IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF
INSUFICIÊNCIA.
.
SÚMULA No 283/STF
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
.
Súmula no 284/STF
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal.
.
Súmula no 283/STF
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e7873a0d-aca3-4e05-b1cb-fb8ae775253d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687978 - SC(2024/0251078-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: MARINO SCHADECK
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
RAZÕES DISSOCIADAS.
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

Documento eletrônico VDA56004382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: a8ab5e13-39b5-4a6f-afa5-8e875a4ba456

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO QUE FIXOU AS
PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO E QUE DETERMINOU A
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA.
TESE DE QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ NÃO
PODEM SER UTILIZADOS, POIS ELABORADOS UNILATERALMENTE E COM
BASE EM PROJEÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
SUPOSTA
INIDONEIDADE
DOS
EXTRATOS
APRESENTADOS
PELA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE
ATUALIZAÇÃO PELA TABELA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
EMBORA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA TENHA TRAMITADO NA JUSTIÇA
FEDERAL, A PRESENTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA É DE COMPETÊNCIA
ESTADUAL E PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL
S.A.
PRETENSO
AFASTAMENTO
DO
ABATIMENTO
PREVISTO
NA
ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
LEI N. 8.088/1990.
DA ADESÃO DO MUTUÁRIO À REFERIDA CAUSA DE REDUÇÃO. ÔNUS DO
QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE RÉ. REFORMA NO PONTO QUE SE
IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (e-STJ fl. 141)

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos, com as respectivas teses:
(1)
o da
sustentando que o abatimento nas
art. 6
Lei no 8.088/1990,
operações de crédito rural deveria ser considerado na liquidação sem necessidade de
comprovação de adesão individual do mutuário, tendo em vista que não houve efetiva
renegociação; e
(2)
do Código Civil, aduzindo que deve prevalecer a tabela de
art. 404
correção monetária da Justiça Federal por se tratar de sentença coletiva oriunda de
ação civil pública que nela tramitou.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
243/260
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 6o da
e 404 do
Lei no 8.088/1990
CC como malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
Documento eletrônico VDA56004382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: a8ab5e13-39b5-4a6f-afa5-8e875a4ba456

FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Ademais, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO.
ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS
NoS 283 E 284/STF.
Documento eletrônico VDA56004382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: a8ab5e13-39b5-4a6f-afa5-8e875a4ba456

1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas
regra dinâmica de
Precedente.
procedimento/instrução.
2. Na hipótese, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, aplica-se, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.130.305/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
28/4/2023.

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO NÃO
ART. 1.022
VERIFICADA. SESSÃO DE PSICOTERAPIA. COPARTICIPAÇÃO. RECUSA DE
COBERTURA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E
LIMITAÇÃO DO
7/STJ.
NÚMERO DE SESSÕES. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
REEMBOLSO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E
NÃO PROVIMENTO.
284/STF.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna,
de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando
razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos
autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 2.008.429/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

No caso, o Tribunal de origem assim se manifestou em relação às teses
envolvendo a alegada violação dos arts. 6o da
e 404 do CC:
Lei no 8.088/1990

"(...)
Ao contrário do que afirma a parte agravante, os documentos
apresentados pela instituição bancária não se tratam de meras projeções,
afinal indicam com exatidão pagamentos realizados, valores e datas.
Ademais, a parte agravante não trouxe aos autos nenhum
documento capaz de derruir a idoneidade dos documentos apresentados
pela instituição bancária.
(...)
Ainda: 'Apenas a título argumentativo, destaco que a instituição
financeira anexou aos autos
referente às negociações firmadas
Slip/XER712
entre as partes. Sobre estes documentos, já deixei consignado que são
válidos para comprovar a relação havida entre as partes' (Extraído do corpo
do voto: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5046673-54.2022.8.24.0000, rel.
Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 23-11-2023).
Aliás, como bem enfatizado na origem: 'a presunção da
autenticidade dos extratos se limita à evolução natural da dívida após o
emprego das condições previamente previstas no contrato celebrado. Tal
presunção não dispensa a casa bancária de fazer provas quanto aos fatos
modificativos ou extintivos do direito do exequente, como causas de redução
da dívida, abatimentos, securitização, etc. Nesse ponto, o ônus
inequivocamente pertence à instituição financeira e inexistindo comprovação
nos autos quanto a tais fatos, os valores não deverão ser considerados para
fins de cálculo' (evento n. 18.1).
Melhor sorte não assiste a parte agravante no que concerne à
pretensão de aplicação do índice da Justiça Federal para fins de correção
monetária.
Documento eletrônico VDA56004382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: a8ab5e13-39b5-4a6f-afa5-8e875a4ba456

Isso porque, em que pese a Ação Civil Pública tenha tramitado na
Justiça Federal, a presente liquidação de sentença é de competência
estadual e proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil S. A.
Logo, correto o emprego do INPC como índice de atualização
monetária, conforme fixado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
Santa Catarina (art. 1o do Provimento n.
).
13/1995
(...)
Por outro lado, com razão a parte agravante quanto à impossibilidade de
desconto de valores em virtude de previsão contida na Lei n. 8.088/1990.
Com efeito, para aplicação na norma, necessária a comprovação
da adesão do mutuário, com juntada das referidas renegociações, ônus
atribuído ao devedor que, no caso, nenhuma prova apresentou.
(...)." (e-STJ fls.
)
138/139

Com efeito, o recorrente deixou de enfrentar de forma específica os
seguintes fundamentos suficientes adotados pelo acórdão recorrido: (i) a liquidação
tramita na Justiça Estadual e deve observar o Provimento no
da
13/1995
Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina, e (ii) a exigência de prova da adesão
do mutuário.
De fato, a ausência de impugnação a um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no
283 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
6/3/2023,
9/3/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:24
Código de Controle do Documento: a8ab5e13-39b5-4a6f-afa5-8e875a4ba456

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.687.978 / SC
Número Registro: 2024/0251078-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400 50344791120238240930 50692725020238240000 50714792220238240000
84652819944013400 9400085141
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875
AGRAVADO
: MARINO SCHADECK
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 32aa78b4-8248-45b6-81e8-cd02f557adca

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 32aa78b4-8248-45b6-81e8-cd02f557adca